Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722547-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MAGALHAES CASAL AGRAVADO: AQUILINO RODRIGUES SANTOS, SILVANE FRANCISCA CUMARU SANTOS D E C I S Ã O Intimados para esclarecerem em quais datas do cronograma da obra os profissionais contratados precisarão acessar a residência da agravante (ID 73364286), os agravados afirmaram que “havia previsão de realização dos serviços no período de 30 de junho de 2025 a 25 de julho de 2025, mas que já não foi possível iniciar na presente data justamente por questionamentos infundados da agravante. (...) Hoje ainda, a empresa contratada entrará em contato com a agravante através dos telefones informados por sua advogada, através de contato realizado por este causídico, para iniciar os serviços.” (ID 73386727). Em resposta, a agravante afirma, em singela síntese, que “há cronograma nos autos, mas não há obra e nem previsão para o início dela, apesar da urgência apontada e dos 10 dias úteis de prazo conferido aos agravados para contratar a empresa para iniciá-la.”, oportunidade em que requer “a aplicação da multa diária prevista na decisão que deferiu a liminar da agravante a contar de 30.6.2025, com incidência até o efetivo início da obra em sua unidade.” (ID 73524458). É o relato do essencial. Por meio da decisão liminar de ID 72654211, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar aos réus agravados que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contratem empresa de engenharia especializada visando realizar os reparos necessários minuciosamente descritos no laudo pericial de ID 233472855, com a emissão de Atestado de Responsabilidade Técnica após a realização dos aludidos reparos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00.” Os agravados foram intimados pessoalmente em 10/06/2025 (ID 72737606) oportunidade em que, em 24/06/2025, ingressaram nos autos demonstrando o cumprimento da liminar de ID 72654211, juntando ao instrumento documentos aptos a comprovarem: a) a contratação de empresa especializada; b) o cronograma da obra a ser realizada no período de 30/06/2025 a 25/07/2025; c) a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (ID 73199636). Ocorre que, de um lado, os agravados afirmam que “não foi possível iniciar na presente data (30/06/2025) justamente por questionamentos infundados da agravante”, parte essa que, por sua vez, refuta veemente tal alegação. Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, o artigo 77 do Código de Processo Civil enumera como dever das partes e de seus procuradores: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. (...)” Falsear a verdade dos fatos e/ou criar embaraços à efetivação jurisdicional não é uma situação banal, é grave, pois o profissional que age dessa forma falta com um dever (ressalto que se trata de dever, e não de faculdade) de conduzir-se adequadamente e com probidade. O processo judicial não deve ser encarado como um jogo de interesses a premiar quem for mais esperto ou agir com mais tirocínio e isso, é bom ressaltar, não demonstra habilidade profissional. O que se busca é a aplicação do melhor direito à parte, não a que necessariamente tem razão, pois, em se tratando de verdade formal, isso muitas vezes não é possível, mas visa, primordialmente, a pacificação dos conflitos dentro daquilo que se apresenta como o melhor direito. Nessa busca da verdade real, certo que não há lugar para manifestações inverídicas. Portanto, a obrigação de fazer determinada por essa Relatoria deveria ser cumprida conforme o cronograma a que se comprometeu expressamente os agravados. Todavia, a obra não se iniciou nos estritos termos do que ali estampado, a tempo e modo. Pelo exposto: a) determino aos agravados que iniciem imediatamente a obra, caso ainda não tenha sido desencadeada, sob pena de incidência das astreintes previstas em ID 72654211; b) advirto ambas as partes litigantes que suas condutas poderão ser punidas como atos atentatórios à dignidade da justiça e, consequentemente, sujeitas às devidas sanções. Intimem-se pessoalmente os agravados bem como o(s) patrono(s) das partes pelo DJEn. Comunique-se ao d. Juízo monocrático, solicitando-lhe informações acerca da fase processual em que se encontra o processo de origem. Após, retornem o Agravo de Instrumento para julgamento. P.I. Brasília/DF, 03 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator